Tribunal: TJMT
Processo: 1026614-08.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026614-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[POLLYANNA SOUZA SANTOS - CPF: 058.153.881-14 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ROBERTO - CPF: 315.413.992-34 (AGRAVANTE), MARCELO ANTONIO BALBINOT - CPF: 563.575.249-72 (AGRAVADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUIZ QUE ENTENDE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE REBATER EVENTUAL RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE POR OUTRO AGRAVO OU EM APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Para excluir da lide a parte agravante é necessária dilação probatória. Não seria prudente, desde logo, deferir tal medida. Ademais, dizer que não seria justo ser condenado em custas e honorários por não ser legítimo passivo não prospera neste momento, pois, na forma como posto na decisão agravada, não se decidiu a questão de forma definitiva, podendo o entendimento ser revisto mais a frente, ou até mesmo na sentença, quando a parte agravante poderá ser excluída da lide.

2- Caso prejudicada em decisão interlocutória futura, poderá novamente agravar e, se decidido em sentença, interpor recurso de apelação, não havendo prejuízos no momento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026614-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO CARLOS ROBERTO

AGRAVADO: MARCELO ANTONIO BALBINOT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS ROBERTO
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 1000541-54.2024.8.11.0111, da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, em que se indeferiu pedido de exclusão da lide.

A parte agravante sustenta que
“A legitimidade passiva para figurar em ações possessórias exige que a parte seja, de fato, detentora da posse ou tenha uma conexão direta com a situação fática em disputa. O Agravante, Antônio Carlos Roberto, desde o início do processo, sustentou sua ilegitimidade passiva, afirmando categoricamente que não possui qualquer relação jurídica com o Agravado, Marcelo Antônio Balbinot, e que nunca deteve a posse ou a propriedade dos imóveis discutidos”.

Diz que
“o agravante figurou apenas como corretor na venda dos imóveis, o agravado a seu bel prazer, buscando um responsável para justificar sua ação, o colocou no polo da lide, mesmo sendo o agravante parte ilegítima”

Afirma que
“A inclusão de Antônio Carlos Roberto no polo passivo, sem provas que justifiquem tal medida, viola o princípio da causalidade e impõe ao Agravante o ônus de responder por uma demanda em que não possui qualquer relação“.

Defende que
“A decisão do juízo de primeira instância baseou-se na teoria da asserção, que preconiza que as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações feitas na petição inicial. Contudo, a simples alegação de que o Agravante estaria envolvido nos fatos narrados, sem a devida comprovação, não é suficiente para mantê-lo no polo passivo”

Alude que
“Embora o princípio da primazia do julgamento de mérito seja importante e vise uma solução definitiva dos litígios, ele não pode ser utilizado para justificar a manutenção de uma parte manifestamente ilegítima no polo passivo de uma demanda. O princípio da primazia do mérito não deve se sobrepor ao direito da parte de ser excluída de uma ação na qual sua ilegitimidade passiva é evidente e demonstrada pela falta de provas quanto ao nexo de causalidade da relação jurídica apontada.”

Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final.

A liminar foi indeferida (id. 240637688).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 244919661).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS ROBERTO
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 1000541-54.2024.8.11.0111, da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, em que se indeferiu pedido de exclusão da lide.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“DECISÃO

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR proposta por MARCELO ANTÔNIO BALBINOT em desfavor de VIVALDO VIEIRA CINTRA NETO e ANTÔNIO CARLOS ROBERTO.

No ID 1549959171, deferiu-se o parcelamento das custas processuais pugnado pelo autor.

Com o pagamento da 1º parcela (ID 155249785), a inicial foi recebida, oportunidade em que fora designada audiência de justificação (ID 155534347). Após, houve pedido de redesignação da audiência outrora agendada, o que foi deferido (ID 156865364).

Realizada a solenidade, foram colhidas a oitiva de 02 (duas) testemunhas da parte autora (ID 158266661). Os requeridos saíram da audiência devidamente intimados para apresentarem contestação no prazo legal (ID 158266661).

Após, foi deferido o pedido liminar vindicado pela parte autora (ID 160840827). Ainda, na oportunidade, fora decretada a revelia dos requeridos Vivaldo Vieira Cintra Neto e Antônio Carlos Roberto, ante a não apresentação de contestação no prazo legal.

Contestação intempestiva apresentada no ID 160987399, pelo requerido Vivaldo Vieira Cintra Neto.

Sobreveio manifestação do requerido Antônio Carlos Roberto, rogando por meio de seu advogado constituído, a sua exclusão do polo passivo da presente ação alegando ilegitimidade passiva, bem como a reconsideração da decisão que concedeu o pedido liminar e decretou sua revelia (ID 160997414).

Petição encartada aos autos pela parte autora no ID 162525271, requerendo o não acolhimento das teses levantadas pelos requeridos e o consequente prosseguimento do feito, especialmente quanto a expedição do mandado de reintegração de posse.

Após, os requeridos apresentaram manifestações (ID 162662332, 163011780 e 162525271).

Manifestação de terceiro interessado, visando integrar o polo passivo da demanda (ID 164688821).

Posteriormente a parte autora refutou as alegações perpetradas pelos requeridos e apresentou impugnação à contestação (IDs 164599687 e 164785699).

No ID 164878630, Vivaldo Vieira Cintra Neto apresentou reiterada manifestação, seguida de laudo técnico da área objeto de litígio (ID 164878634).

Por fim, no ID 165630802, a parte autora reiterou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório. Decido.

I- DA REVELIA

Inicialmente, quanto as alegações de ambos os requeridos quanto ao prazo para apresentação de contestação, estas não merecem prosperar, uma vez que não houve falha técnica no sistema de intimação do PJE, sendo que durante a audiência de justificação todos saíram devidamente intimados e cientificados por este Juízo quanto ao prazo para apresentação da contestação, conforme verifica-se nitidamente no termo de audiência acostado no ID 158266661. Vejamos:

Corroborando quanto a inércia dos requeridos, em relação à Vivaldo Cintra Neto, em 21/06/2024, foi certificado pelo sistema PJE o decurso de prazo:

O réu Antônio foi devidamente citado (ID 155775432 e 156676875) e intimado, tanto é que compareceu presencialmente na audiência de justificação (ID 158266661) e saiu cientificado do seu prazo para apresentar a sua contestação, de modo que foi certificado o decurso de prazo para manifestação de Antônio Carlos Roberto (ID 160838168).

À vista disso, em que pese as arguições dos requeridos e a apresentação de contestação por Vivaldo Vieira Cintra Neto (ID 160987399), é forçoso reconhecer a sua intempestividade, razão pela qual ratifico a decisão anteriormente proferida quanto à revelia de Vivaldo Vieira Cintra Neto e Antônio Carlos Roberto.

II – DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO EM RELAÇÃO AO REQUERIDO ANTÔNIO CARLOS ROBERTO

Quanto ao pedido de exclusão do polo passivo da presente demanda pugnado pelo requerido Antônio Carlos Roberto, vez que alegado não possuir qualquer vínculo com os fatos aqui discutidos, verifica-se da análise dos autos, que tal conclusão se mostra prematura, visto que, pelos fatos narrados na petição inicial, os quais o autor se propôs a comprovar não apenas através da prova documental já apresentada, mas durante a instrução processual que ainda esta no início de seu trâmite, o requerido deve integrar o polo passivo da presente ação.

Ressalta-se que se para aferir a ilegitimidade do réu se faz necessária dilação probatória, então não cabe a sua exclusão de forma prematura em sede preliminar/inicial, exatamente porque a verificação das condições da ação deve ser feita in status assertionis, sem juízo de cognição vertical sobre a matéria.

Com efeito e não à toa, o inciso II do artigo 330 do Código de Processo Civil prevê que será indeferida a petição inicial quando “a parte for manifestamente ilegítima”, havendo, noutros casos, a primazia da solução de mérito, para isso considerando a teoria da asserção quanto ao direito de ação.

A propósito, em apoio, igualmente o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – EMBARCAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA E DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADAS – TEORIA DA ASSERÇÃO – (...) POSSE ILEGAL E INJUSTA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADA – PROTEÇÃO À POSSE LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade de parte e o interesse processual devem ser aferidos com base exclusivamente nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor, sem adentrar no mérito da causa. Portanto, não se deve acatar a alegação de ausência dessas condições da ação quando isso requer análise minuciosa das provas constantes dos autos. (...) (N.U 0030315-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Isto é, havendo necessidade de investigação probatória para se aferir a alegada ilegitimidade passiva, claramente a questão se torna de mérito e, portanto, deve ser indeferido, por ora, o pedido defensivo.

III- DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES

Considerando a não desocupação da área voluntariamente pelo requeridos dentro do prazo determinado nos autos (ID 160840827), após a comprovação do recolhimento das diligências devidas, EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DO AUTOR MARCELO ANTONIO BALBINOT NA POSSE DAS ÀREAS EM LITÍGIO, a ser cumprido IMEDIATAMENTE por Oficial de Justiça, inclusive, mediante concurso da força policial, caso necessário.

Importante discorrer, que embora não tenha sido o requerido Vivaldo Viera Cintra Neto intimado pessoalmente da decisão que deferiu o pedido liminar (ID 160840827), este possui plena ciência do comando judicial, inclusive pelas reiteradas petições apresentadas no processo após a concessão da medida liminar, apresentando contestação e demais petições, o que reforça o prosseguimento ao feito e devido cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Para o caso de descumprimento desta ordem, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, desde já, FIXO multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de sua readequação e/ou imposição de outras medidas necessárias e adequadas ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

Ademais, visando dar cabo ao fiel cumprimento da ordem, AUTORIZO o arrombamento de portas, porteiras, portões, cercas e outras medidas, caso seja necessário, a fim de possibilitar acesso as áreas em litígio.

Reitero que o mandado deverá ser cumprido com a diligência necessária que o caso reclama, com reforço policial se necessário for, evitando-se, tanto quanto possível, o conflito ou contenda física com os requeridos.

IV – DEMAIS DETERMINAÇÕES

a) INTIME-SE a parte autora para se manifestar quanto a petição encartada no ID 164688821, referente ao ingresso no processo dos terceiros interessados no polo da demanda, no prazo de 05 (cinco) dias.

b) CUMPRA-SE, expedindo o necessário com URGÊNCIA.

Intimem-se.

Matupá/MT, data da assinatura eletrônica
.”

Percebe-se da decisão agravada que o juízo de primeiro grau não aferiu elementos a se excluir da lide, ainda, a parte agravante.

No seu entender, “
tal conclusão se mostra prematura, visto que, pelos fatos narrados na petição inicial, os quais o autor se propôs a comprovar não apenas através da prova documental já apresentada, mas durante a instrução processual que ainda esta no início de seu trâmite, o requerido deve integrar o polo passivo da presente ação
”; “
se para aferir a ilegitimidade do réu se faz necessária dilação probatória, então não cabe a sua exclusão de forma prematura em sede preliminar/inicial, exatamente porque a verificação das condições da ação deve ser feita in status assertionis, sem juízo de cognição vertical sobre a matéria
”; “
não à toa, o inciso II do artigo 330 do Código de Processo Civil prevê que será indeferida a petição inicial quando “a parte for manifestamente ilegítima”, havendo, noutros casos, a primazia da solução de mérito, para isso considerando a teoria da asserção quanto ao direito de ação
”; “
havendo necessidade de investigação probatória para se aferir a alegada ilegitimidade passiva, claramente a questão se torna de mérito e, portanto, deve ser indeferido, por ora, o pedido defensivo
”.

Assim, tendo se verificado que, para excluir da lide a parte agravante, é necessária dilação probatória, não seria prudente, desde logo, deferir tal medida.

Ademais, dizer que não seria justo ser condenado em custas e honorários por não ser legítimo passivo não prospera neste momento, pois, na forma como posto na decisão agravada, não se decidiu a questão de forma definitiva, podendo o entendimento ser revisto mais a frente, ou até mesmo na sentença, quando a parte agravante poderá ser excluída da lide.

Caso prejudicada em decisão interlocutória futura, poderá novamente agravar e, se decidido em sentença, interpor recurso de apelação, não havendo prejuízos no momento.

Deste modo, aferir que tenha atuado apenas como corretor; que nunca teve a posse do imóvel; deve ser verificado com devida instrução, sendo ainda cedo para se decidir tal questão, que não fez preclusão.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROPRIEDADE DO BEM. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA. -
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Uma vez que se mostra necessária a dilação probatória para que haja definição quanto à tese de ilegitimidade passiva invocada pela Agravante, a análise de preliminar de ilegitimidade passiva deve ser feita após regular instrução processual perante o juízo "a quo"
- A tutela de busca e apreensão configura exercício regular do direito do proprietário amparado pela legislação, que tem como um de seus objetivos a proteção do bem, não devendo, portanto, ser impedida sem justo fundamento. Assim, uma vez devidamente comprovada a propriedade do bem, irrefutável o direito de busca e apreensão, sendo legítimas as medidas adotadas - Agravo de instrumento conhecido, mas desprovido.”
(TJ-AM - AI: 40059856420188040000 AM 4005985-64.2018.8.04.0000, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 19/08/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2019).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA O ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA NA AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A ilegitimidade de parte precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. “Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001650-18.2021.8.11.0044, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

Certamente que se incorreria em cerceamento de defesa se, desde logo, fosse reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante, em detrimento da prova que ainda poderia dar mais firmeza ao juízo sobre a questão, que pode ser produzida pela parte agravada.

Ademais, prejuízo imenso seria o excluir desde logo da lide e se aferir, no mérito, que era legítimo, de maneira que, até que a questão seja melhor esclarecida com mais provas, deve ser mantida tal como está.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024